Tribunal: TJBA
Processo: 8037832-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº Processo: 8037832-08.2026.8.05.0000 Paciente: Rozival Goncalves Dos Santos Impetrante: Humberto Leme Hurtado (OAB:SP191975) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO HC N.º 8014872-97.2022.8.05.0000. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO SUPERVENIENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. TESE COGNOSCÍVEL. RÉU FORAGIDO ATÉ AGOSTO DE 2025. RETOMADA REGULAR DA MARCHA PROCESSUAL. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 07.07.2026. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL OU MORA JUDICIAL ABUSIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rozival Gonçalves dos Santos, preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 0000019-54.2010.8.05.0094, em trâmite perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. 2. Apura-se suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, atribuída ao paciente em razão de fato ocorrido em 5 de agosto de 2009, na Fazenda São José, região de Ibirapitanga/BA, consistente, segundo os elementos trasladados, em ataque com facão contra Carmozina da Silva Santos, então idosa de 67 anos, com produção de graves lesões, inclusive amputação da mão esquerda. II. Questão em discussão 3. Discute-se, inicialmente, a admissibilidade da impetração quanto às teses de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e substituição da custódia por cautelares diversas, diante da anterior apreciação dessas matérias no Habeas Corpus n.º 8014872-97.2022.8.05.0000. 4. Na parcela cognoscível, examina-se a existência, ou não, de constrangimento ilegal por excesso de prazo após o cumprimento do mandado de prisão em agosto de 2025. III. Razões de decidir 5. As teses relativas à fundamentação da prisão preventiva, à contemporaneidade do decreto prisional, às condições pessoais do paciente e à suficiência de medidas cautelares diversas reproduzem matéria já enfrentada por esta Câmara no Habeas Corpus n.º 8014872-97.2022.8.05.0000, no qual se denegou a ordem, reconhecendo-se a idoneidade da custódia cautelar, especialmente em razão da evasão do paciente do distrito da culpa e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 6. Ausente fato processual novo capaz de alterar o quadro anteriormente apreciado, não se conhece da impetração nessa extensão, conforme orientação desta Corte sobre a inadmissibilidade de reiteração de habeas corpus fundada em alegações já examinadas e rejeitadas, sem modificação relevante do contexto fático ou jurídico. 7. A alegação de excesso de prazo posterior ao cumprimento do mandado de prisão comporta conhecimento, por se fundar em situação processual superveniente ao writ anterior. No mérito, contudo, não se identifica ilegalidade manifesta. 8. O excesso de prazo não se afere por critério meramente aritmético, mas segundo juízo de razoabilidade, consideradas as circunstâncias concretas da causa, o rito aplicável, a necessidade de diligências instrutórias e a existência, ou não, de desídia estatal. 9. As informações judiciais demonstram que o paciente permaneceu foragido até agosto de 2025 e que, após sua captura, houve retomada efetiva do processo, com levantamento da suspensão, citação pessoal, apresentação de resposta à acusação em 4 de setembro de 2025, apreciação do pedido de revogação da preventiva em 9 de setembro de 2025, expedição de cartas precatórias e designação de audiência de instrução para 7 de julho de 2026. 10. A paralisação mais significativa decorreu da não submissão do acusado à jurisdição por longo período, circunstância que não pode ser convertida em fundamento para reconhecimento de excesso de prazo. Cumprido o mandado, o Juízo de origem adotou providências concretas para reativar a persecução penal. 11. O parecer ministerial registra, ainda, elementos indicativos da gravidade concreta da imputação, consistentes na suposta tentativa de novo golpe em região vital da vítima, após os primeiros ataques, e em ameaças de retorno armado para matar a ofendida e seus familiares. Embora tais circunstâncias não ampliem o objeto cognoscível do writ, restrito ao excesso de prazo, integram o contexto fático subjacente à persecução penal e reforçam a inexistência de desproporcionalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar até a audiência de instrução já designada. IV. Dispositivo e tese 12. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. 13. Teses de julgamento: 13.1 A reiteração de habeas corpus quanto a matérias já examinadas em impetração anterior, sem fato novo idôneo, impede o conhecimento da ordem nessa extensão. 13.2 Não configura excesso de prazo a demora explicada pelas peculiaridades do feito, pelo rito do Tribunal do Júri, pela evasão anterior do paciente e pela retomada regular da marcha processual após o cumprimento do mandado de prisão, sobretudo quando há atos instrutórios determinados e audiência designada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5.º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, artigos 647 e 648. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Habeas Corpus n.º 8024913-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, julgado em 30/07/2025; TJBA, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, Habeas Corpus n.º 8000364-10.2026.8.05.0000, Rel. Desª. Inez Maria Brito Santos Miranda, publicado em 09/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8037832-08.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Rozival Gonçalves dos Santos, impetrante Humberto Leme Hurtado, OAB/SP n.º 191.975, e autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do habeas corpus, não conhecer dos pedidos que reproduzem matéria já analisada no Habeas Corpus n.º 8014872-97.2022.8.05.0000 e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem quanto à alegação de excesso de prazo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR